Tribunal: STF
Processo: RE 78054
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-06-13
Data de publicação: 1978-06-13

Ementa:
2 - Cheque sem fundos. Ação proposta para cobrar a quantia
nele inscrita. Procedência dessa demanda reconhecida nas instâncias
ordinárias. Recurso extraordinário em que a parte recorrente alega
prescrição do direito à referida cobrança. Matéria não ventilada no
acórdão impugnado.
          3 - Impugnação excepcional a que se nega conhecimento.